Tribunal: TJSP
Processo: 2018335-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
BLOQUEIO ON-LINE - Impugnação – Pretensão a ordem de desbloqueio da quantia constrita – Questão ainda não decidida pelo MM. Juízo singular – Impossibilidade de exame por esta C. Turma Julgadora, ante a ausência de lesividade – Recurso não conhecido.

PENHORA - Deferimento do pedido de penhora de 20% dos vencimentos líquidos da executada – Natureza alimentar da verba – Vencimento mensal

Ementa:
BLOQUEIO ON-LINE - Impugnação – Pretensão a ordem de desbloqueio da quantia constrita – Questão ainda não decidida pelo MM. Juízo singular – Impossibilidade de exame por esta C. Turma Julgadora, ante a ausência de lesividade – Recurso não conhecido.

PENHORA - Deferimento do pedido de penhora de 20% dos vencimentos líquidos da executada – Natureza alimentar da verba – Vencimento mensal da executada não superior a 50 salários-mínimos - Impenhorabilidade reconhecida – Artigos 833, inciso IV, e § 2o, do CPC e 7o, inciso X, da CF – Impenhorabilidade reconhecida - Decisão reformada – Agravo provido.